Tribunal: TJSP
Processo: 1088128-14.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Angela Aparecida Alvares de Abreu contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente da VUNESP, que atribuiu nota zero à videoaula da apelante em concurso público, sem fundamentação. A apelante busca a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Angela Aparecida Alvares de Abreu contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente da VUNESP, que atribuiu nota zero à videoaula da apelante em concurso público, sem fundamentação. A apelante busca a reavaliação da videoaula e reintegração no certame.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve ilegalidade na atribuição de nota zero à videoaula da apelante e (ii) se o Poder Judiciário pode intervir nos critérios de avaliação estabelecidos pelo edital do concurso.
III. Razões de Decidir
3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A videoaula foi avaliada conforme os critérios do edital, que a apelante aceitou ao se inscrever no concurso. Não há comprovação de irregularidade ou ilegalidade no ato impugnado, presente, ainda, a devida motivação no ato coator impugnado.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "1. O Poder Judiciário não revisa critérios de avaliação de concursos públicos, exceto em casos de ilegalidade manifesta. 2. A adesão ao edital implica aceitação das regras e critérios nele estabelecidos."